Tribunal: TJSP
Processo: 2255297-42.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – REPARAÇÃO DE DANOS – Prova oral deferida em decisão saneadora – Pedido de produção de depoimento pessoal e prova testemunhal para a prova do trabalho desenvolvido – Questão controvertida – Decreto de preclusão do depoimento pessoal da autora – Não cabimento, ante o interesse manifestado inequivocamente pelo réu nos autos e a existência de informações dos dados da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – REPARAÇÃO DE DANOS – Prova oral deferida em decisão saneadora – Pedido de produção de depoimento pessoal e prova testemunhal para a prova do trabalho desenvolvido – Questão controvertida – Decreto de preclusão do depoimento pessoal da autora – Não cabimento, ante o interesse manifestado inequivocamente pelo réu nos autos e a existência de informações dos dados da autora nos autos para viabilizar sua intimação para participar do ato – Necessidade de produção da prova em nova audiência a ser designada para esse fim, de modo a se assegurar o pleno exercício da ampla defesa pelo réu – Decisão reformada.

Agravo provido.